Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1002136-38.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0056941-10.2013.8.11.0041, que indeferiu o pedido de substituição de garantia ofertada (Fiança Bancária) por seguro garantia.
Aduz que no ano de 2013 ofereceu a Carta de Fiança Bancária n. 1231940/2013, emitida pelo Banco Industrial e Comercial S/A, no valor de R$ 159.375,22 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) para o fim de garantir a execução.
Sustenta que a manutenção da garantia ofertada está se tornando muito onerosa, motivo pelo qual, requereu a sua substituição pela Apólice de Seguro Garantia n. 17.75.005181-12, emitida pela CHUBB Seguros Brasil S/A, no valor de R$ 280.105.64 (duzentos e oitenta mil cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Argumenta que o artigo 8o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, e a jurisprudência equiparam a fiança bancária e o seguro garantia.
Assegura que em qualquer fase do processo de execução, é possível ao Executado requerer a substituição da garantia conforme preveem os artigos 15, I, da Lei n. 6.830/1980 e artigo 835, §2°, do Código de Processo Civil.
Assevera que diferente da fiança bancária, a legislação exige que no seguro garantia conste, obrigatoriamente, a data de inicial e final de validade da apólice.
Argui que embora conste na apólice de seguro que o seu vencimento se dará no ano de 2022, existe cláusula expressa acerca da necessidade de renovação da apólice enquanto existir a obrigação, não sendo, dessa forma, a substituição prejudicial ao Exequente.
Pontua que deve ser deferida a substituição da penhora em homenagem ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para autorizar a substituição da garantia. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
A parte Agravante interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de substituição da Fiança Bancária que garante o feito executivo por seguro garantia.
Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de fato a Lei de Execução Fiscal previu a possibilidade de garantia do juízo por meio de fiança bancária e seguro garantia, como cito:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
[...]
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
[...]
§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.
[...]
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;
[...]
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
[...]
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; [...]”.
Igualmente, Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; [...]”
Evidencia-se, também, das citadas legislações, que é possível ao executado, requerer a substituição de bem móvel ou imóvel penhorado por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
Da mesma forma, não vislumbro, por ora, óbice com relação à substituição da fiança bancária pelo seguro garantia, uma vez que o legislador equiparou essas modalidades de garantias do Juízo.
Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Por outro lado, a pretensão de substituir da carta de fiança bancária por seguro garantia encontra apoio em julgados desta Corte Superior. Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; e REsp. 1.637.094/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016. 4. Logo, não há censura a se fazer à decisão que deferiu o pedido de tutela postulado pela Contribuinte, para determinar a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo Seguro Garantia de Apólice 014142017000107750057220, emitida pela seguradora Berkley Internacional do Brasil S.A., além de autorizar o levantamento da Carta de Fiança 100413120028700, emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”. (STJ - AgInt na TutPrv no REsp 1706572/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)
Por esses motivos, constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.
Em contra partida, conforme mencionado nas razões recursais, a fiança bancária foi oferecida pelo próprio executado, com as condições por ele analisada e pactuada juntamente com a instituição financeira.
Com efeito, uma vez que o executado tinha ciência do ônus assumido quando do oferecimento da fiança bancária para garantir crédito executado, bem como pelo fato de que essa situação se perdura por aproximadamente 8 (oito) anos, entendo que não existe urgência na análise desse pedido, podendo, dessa forma, o recorrente aguardar o julgamento do mérito do respectivo agravo de instrumento sem que isso possa lhe causar dano grave de difícil e/ou incerta reparação.
Da mesma forma, o indeferimento da tutela antecipada recursal almejada não tem o condão de causar risco ao resultado útil do processo.
Assim, tendo em vista que para o deferimento da tutela antecipada recursal deve ser demonstrada pela parte recorrente a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo da demora, este ultimo não visualizado no caso autos, não se mostra possível o deferimento da medida de urgência pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator